Tribunal: TJDFT
Processo: 0723803-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE QUITAR O DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a abstenção de descontos automáticos em conta corrente do autor, relativos a contratos de empréstimo.
2. O apelante defendeu a irrevogabilidade da autorização contratual de débito, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e prejuízo ao sinalagma contratual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível ao consumidor revogar autorização para desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente; e (ii) verificar se a revogação da autorização ofende o princípio do pacta sunt servanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar autorizações de débito, com efeitos a partir da data definida pelo cliente ou do recebimento do pedido pela instituição financeira.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, reconheceu que o consumidor pode revogar a autorização para desconto automático em conta, sem prejuízo de sua obrigação de quitar o débito por outros meios, resguardando o princípio da autonomia privada.
6. No julgamento do Tema 1.085 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reafirmou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente desde que previamente autorizados e enquanto a autorização perdurar, vedando, contudo, a perpetuidade da cláusula de autorização.
7. A revogação da autorização não implica em alteração do objeto contratual ou em liberação da dívida, mas apenas na modificação da forma de pagamento, mantendo-se o dever do devedor de cumprir suas obrigações nos termos ajustados.
8. Jurisprudência do TJDFT e do STJ reforçam o entendimento de que a revogação é prerrogativa do consumidor, sem configurar ofensa ao pacto contratual ou aos artigos 313 e 314 do Código Civil.
9. Inexistem fundamentos para modificar a sentença recorrida, sendo devida a majoração dos honorários sucumbenciais em favor da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 313 e 314. Código de Processo Civil, art. 85, §11o. Resolução no 4.790/2020 do Bacen. Resolução do CMN no 3.695/2009, com redação da Resolução CMN no 4.480/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1/3/2019. STJ, Tema 1.085, Recursos Repetitivos. TJDFT, Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 9/2/2022.

(j)